Tribunal: TJDFT
Processo: 0722207-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DA EXECUTADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a sua impugnação e aplicou a multa de 10% (dez por cento) do valor do débito em razão da ausência de pagamento tempestivo, e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) na forma do disposto no artigo 523, §1o, do CPC
2. Consoante preconiza o art. 85, § 1o do CPC “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
3. Verificando-se que o agravante foi sucumbente tão somente na reconvenção, os honorários devem ter como parâmetro o valor atribuído à mencionada peça reconvencional e não o da ação principal.
4. Acolhida a impugnação, reduzindo-se o valor do débito, deve ser concedido novo prazo para pagamento voluntário, desta feita no valor correto, para só então, na hipótese de não adimplemento tempestivo, incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
5. Agravo conhecido e provido.